Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710697-69.2025.8.07.0009 RECORRENTE: EDER FRANCISCO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. violência doméstica e familiar contra a mulher. descumprimento de medidas protetivas de urgência. justa causa. configuração. recurso provido. I. Caso em Exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade material da conduta atribuída ao acusado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente quanto à tipicidade formal e material da conduta descrita na denúncia, referente ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. III. Razões de Decidir 3. Resta evidenciada a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em hipótese na qual o acusado, ciente das medidas protetivas de urgência que proibiam o contato com a vítima e seus familiares, enviou mensagens à ex-companheira e à irmã desta com conteúdo acusatório e intimidador, conduta que, em tese, amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0700916-41.2025.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.7.2025, DJe 28.7.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0712670-05.2024.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10.7.2025, DJe 22.7.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 24-A da Lei 11.340/2006, sob o argumento de que a configuração do crime exige a demonstração de dolo específico e potencialidade lesiva real à vítima, o que não ocorreu no caso, visto que o contato via mensagens foi bilateral, episódico e restrito a assuntos sobre a filha em comum, sem carga intimidatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de justa causa para ação penal, uma vez que conduta é materialmente atípica e o acórdão recorrido admitiu a denúncia com base apenas no descumprimento formal, ignorando o princípio da ofensividade e a análise fato-jurídica de que não houve risco à integridade da mulher. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consoante narrado na denúncia, nos dias 1o e 2 de junho de 2025, em horários variados, por meio de mensagens enviadas via WhatsApp, o acusado manteve contato com a vítima, sua ex-companheira, bem como com a irmã desta, descumprindo medidas protetivas de urgência impostas nos autos do Processo no 0711715-39.2022.8.07.0007 (ID 76429029), das quais possuía plena ciência (ID 76429030) e que vedavam o contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por meio de ligações telefônicas, aplicativos de mensagens, redes sociais ou outros meios de comunicação similares. Como se sabe, o crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, consuma-se quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se de tipo penal de natureza formal, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico, bastando o simples descumprimento da medida protetiva de urgência. ... No caso, as mensagens constantes dos autos (IDs 76427900 a 76427906) indicam que o contato estabelecido pelo réu com a vítima não se limitou a tratativas pontuais acerca da filha em comum, mas assumiu tom acusatório, com insinuações sobre a prática de crimes e ameaças de exposição pública dos supostos fatos. Consoante bem destacou a d. Procuradoria de Justiça Criminal: (...) em 01/06/2025, o recorrido envia SMS diretamente à vítima, com conteúdo de pressão/exposição pública: “...vou falar com todos publicamente... publicar tudo no Instagram... amanhã vou no conselho tutelar e na 17a DP...”, violando a proibição de contato (ID: 241939761). No dia seguinte, em 02/06/2025, o recorrido contata via WhatsApp a irmã da vítima, mencionando denúncia e propondo reunião familiar (IDs: 241939762 a 241939767). Em contrapartida, verifica-se que a própria vítima solicitou expressamente que o réu respeitasse as medidas protetivas em vigor, deixando claro que não consentia com o contato nem o autorizava (ID 76427900). Ademais, observa-se que o réu também manteve contato com a irmã da vítima (IDs 76427901 a 76427905), conduta igualmente vedada pelas medidas protetivas de urgência impostas, chegando, inclusive, a se referir a ela e a outros familiares como cúmplices dos supostos atos atribuídos à vítima. Tal postura reforça o caráter deliberado, reiterado e intimidatório do descumprimento da ordem judicial Registre-se que a alegada intenção de tratar de assuntos relativos à filha não autoriza, por si só, o descumprimento das restrições impostas, sobretudo porque existem meios legítimos e adequados para tanto, como o ajuizamento de ação própria perante o Juízo de Família. Logo, ao menos neste estágio processual, o conteúdo das mensagens colacionadas nos autos demonstra, de forma suficiente, a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, impondo-se o prosseguimento da ação penal para que os fatos sejam devidamente apurados, com a oitiva do acusado, da vítima e de sua irmã. (ID 78148670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41